Tribunal: TJMT
Processo: 1042542-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042542-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho em parte o voto da relatora, medida em que a apresentação da guia de preparo é desnecessária por configurar excesso de formalismo, o que contrária os preceitos dos Juizados Especiais. Com relação a comprovação do recolhimento do preparo recursal não há divergência, porque deve ser observado o artigo 42, §1o, da Lei 9.099/1995, em razão da Autonomia Constitucional dos Juizados Especiais (artigo 98, inciso I, da CF), sob pena de ser deserto (como é o caso em apreço). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. GUIA INDEVIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A utilização de guia inadequada e com valor inferior ao exigido para o preparo do recurso inominado enseja a deserção, nos termos da legislação específica dos Juizados Especiais.

2.

O art. 1.007, § 4o, do CPC é inaplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, que possui regras próprias sobre o preparo recursal, inclusive quanto à ausência de previsão para recolhimento em dobro.

3.

A ausência de requerimento tempestivo para correção do preparo impossibilita qualquer regularização posterior, ainda que sob a invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

JORDANY PEREIRA DE SOUZA
interpõe agravo interno (Id 272165382), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 277492875), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025